Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703114-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDOS: RONO COSTA DA SILVA, CARLOS NEI COSTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIROS. PEDIDO DE PENHORA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Na execução intentada contra os herdeiros não é cabível a penhora de aluguéis de imóveis que integram a herança da qual têm “direito à sucessão aberta”. II. Até a partilha os herdeiros têm “direito à sucessão aberta”, não sendo titulares de bens específicos da herança, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791 do Código Civil. III. Se determinado imóvel do espólio está alugado, os aluguéis respectivos não pertencem ao herdeiro que eventualmente detém a sua posse, tanto que é obrigado a trazê-los ao acervo hereditário para a partilha respectiva, na esteira do que prescreve o artigo 2.020 do Código Civil. IV. O que pode ser penhorado, na execução intentada contra os herdeiros, é o “direito à sucessão aberta”, ou seja, o quinhão hereditário de que são titulares, segundo o disposto nos artigos 1.793 do Código Civil e 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 92, 298, 312, 884, 1.232, 1.784, 1.791, 1.845, 1.846 e 1.847, todos do Código Civil, e 789, 805, 835, inciso I, 855 e seguintes, e 867 e seguintes, estes do CPC, asseverando cabível a penhora de percentual do valor equiparado aos aluguéis auferidos pela contraparte, sob pena de enriquecimento sem causa. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 4o, 6o, 615 e 616, todos do CPC, asseverando quebra do dever de cooperação processual e ofensa à primazia da decisão de mérito, apesar da inequívoca legitimidade concorrente do feito sucessório. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. De início, verifica-se que o recurso não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (id 58747294), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (id 58747297), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (id 59191390), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reuniria condições de trânsito, pelas seguintes razões: Quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à apontada ofensa aos artigos 92, 298, 312, 884, 1.232, 1.845, 1.846 e 1.847, todos do Código Civil, e 4o, 6o, 615, 616, 789, 805, 855 e seguintes, e 867 e seguintes, estes do CPC e quanto ao dissenso pretoriano apontado, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Por fim, no que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 1.784 e 1.791, ambos do Código Civil e 835, inciso I, do CPC, bem como ao dissenso interpretativo, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao descabimento da penhora pleiteada é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012